Tribunal: TJMT
Processo: 0003561-63.2007.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003561-63.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IVAN PADUIM DE OLIVEIRA - CNPJ: 05.425.289/0001-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN PADUIM DE OLIVEIRA - CPF: 637.860.871-72 (APELADO), ELAINE LUZIA GAINO - CPF: 621.940.201-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003561-63.2007.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:
Banco do Brasil

Apelados
:
Ivan Paduim de Oliveira e Outros.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 580/590 CNGC –
ERROR IN PROCEDENDO
-

- AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR –

– SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA ANULADA
.

A
ausência da localização de bens do devedor para satisfação do débito não enseja a extinção do feito, mas sim a suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1º, do CPC.

Configura-se error in procedendo a extinção do cumprimento de sentença com base em normativa da CNGC inaplicável à espécie.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003561-63.2007.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:
Banco do Brasil

Apelados
:
Ivan Paduim de Oliveira e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos
da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença
proposta em face de
Ivan Paduim de Oliveira e outros
, julgou extinto o processo, determinado a expedição de certidão de crédito ao exequente, com fundamento no art. 580 a 590 da CNGC.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que não há razões para extinção dos autos, pois não verificada a prescrição intercorrente.

Diz que o exequente diligenciou para garantir a citação das partes e indicar bens à penhora, e que durante a suspensão do processo não deve fluir o prazo prescricional.

Pontua que após a suspensão do feito, voltou a movimentar o processo, de modo que não há que falar-se em prescrição intercorrente.

Forte em tais argumentos, requer seja reformada a sentença que julgou extinta a execução.

Contrarrazões pela d. Defensoria Pública no id n. 176884313, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003561-63.2007.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:
Banco do Brasil.

Apelados
:
Ivan Paduim de Oliveira e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança proposta pelo Banco do Brasil.

Cinge-se que requerido o cumprimento de sentença na forma do art. 523 do CPC, foi determinada a intimação dos executados em 25.10.17. Em seguida, manifestou-se a d. Defensoria Pública, apresentando endereço dos executados, restando infrutífera a intimação. Determinou-se, então, a intimação por edital. Sem êxito.

Ato contínuo, o exequente requesta a pesquisa de bens via Sistema Sisbajud. Contudo, antes do cumprimento, sobreveio sentença julgando extinto o processo, determinando a expedição em favor da parte credora de certidão de crédito, a teor dos arts. 580/590 da CNGC.

Por fim, condenou a parte devedora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Veja:

“ (...) Portanto, sem bens passíveis de constrição, sem andamento eficaz, esgotados todos os meios possíveis para seguir com o feito de maneira produtiva e útil, paralisada a execução, a extinção do processo exsurge como alternativa plausível e producente, sem inviabilizar, com isso, futuras prerrogativas eventualmente promovidas pelo credor nos prazos legais.

Isto posto, hei por bem julgar extinto o processo, nos limites e termos retro expendidos, a determinar, por conseguinte, a expedição em favor da parte credora de certidão de crédito na forma acima preconizada, realizados as intimações, lançamentos, ajustes, diligências e arquivamento devidos, de tudo certificando-se, a teor dos arts. 580/590 da CNGC.

(...) Sendo encontrados bens de propriedades do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que dispor, independentemente de novo recolhimento de custas, na forma do art. 587 da CNGC (...)
– id n. 176884302

Não concordando com o édito judicial, recorre o Banco-exequente, requerendo a reforma da sentença sob a alegação da inocorrência da prescrição intercorrente.

Deveras a sentença se mostra equivocada, comportando reforma, em que pese por outro fundamento. Explico:

Ao que se verifica do édito sentencial, o magistrado
a quo
diante da inexistência de bens penhoráveis do devedor, extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento na Lei n. 9.099/05, precisamente seu artigo 53, § 4º que assim prevê:
‘Não encontrado bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
’. Assim também, em instruções da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal – CNGC, a respeito, notadamente, arts. 580/590 CNGC.

Todavia, tais institutos são inaplicáveis à espécie, ainda que por analogia, em razão da existência de previsão legal na norma processual civil, notadamente nos arts. 921 e seguintes, incidentes também ao cumprimento de sentença na forma do §7º do citado artigo, que assim dispõem:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.”(...)

Deveras, apesar
do longo tempo de tramitação do feito, à mingua da localização de bens do devedor para satisfação do débito, não é hipótese de extinção do feito, mas sim de suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1º, do CPC.

Nesse diapasão, não se mostra escorreita a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, com base em dispositivos da CNGC, por existir regramento especifico para o caso, evidenciando
error in procedendo
.

Nesse sentido colaciono julgados em casos análogos.

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MOLDES DO § 4º, DO ART. 53 DA LEI 9.099/05 – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – IMPOSSIBILIDADE
– ART. 5º DA LINDB – NORMA CLARA E DISCIPLINADORA PREVISTA NO CPC – ART. 921 – SENTENÇA ANULADA.

1.

Nos termos do que preceitua o artigo 5º da LINDB, a analogia somente pode ser aplicada em falta de texto legal aplicável no caso concreto. Desta forma, prevendo o CPC a respeito de como deve nortear o processo de execução em toda sua extensão, não se vê possível, aplicar por analogia a Lei dos Juizados Especiais.

2.
Prevendo o art. 921 do CPC, que não encontrando bens o processo fica suspenso pelo prazo de um ano por despacho do juiz e decorrido este prazo inicia o lapso prescricional do título que embasou o processo de execução, considera-se uma inovação sem precedentes, a aplicação da Lei 9.099/05, extinguindo a execução e determinando expedição de certidão de crédito para mais tarde, o credor, encontrando bens, retorne no mesmo processo
.

3. Recurso conhecido e provido para que o feito tenha seu seguimento segundo os ditames estabelecidos ao processo de execução pelo CPC”.
(RAC n. 0006669-08.2004.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 25.10. 23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A Seção 29 do Provimento nº 41/2016, 4ª Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – Foro Judicial, foi revogada pela edição do Provimento nº 39/2020 – CGJ, publicado em 18/12/2020, na Edição nº 10.880 do Diário da Justiça Eletrônico, que editou novo Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC, e em seu art. 4º dispôs expressamente acerca da revogação dos provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, que alteraram dispositivos da CNGC – Foro Judicial, até 30/04/2020. Perda do objeto da arguição de inconstitucionalidade.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo”
(RAC n.

0003675-89.2013.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel.

Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.09.23 - negritei).

Diante desses fundamentos, a sentença merece ser anulada a

fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023